Tribunal: TJMT
Processo: 1037204-46.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037204-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JENEFFER THAINA SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 062.070.561-24 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (RECORRIDO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1037204-46.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Jeneffer Thaina Siqueira Campos

Embargada(s):

Havan Lojas de Departamentos Ltda e Zurich Minas Brasil Seguros S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamante, ora Embargante, negou-lhe provimento e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega omissão no acórdão, pois não consta no julgado expressa manifestação quanto a informação de que a cópia do contrato não foi entregue no ato da contratação, já que havia contratado o seguro visando os serviços quanto ao roubo e furto, restando configurada a abusividade pela ausência de informação.

Ao final requer sejam “
julgados procedentes os embargos de declaração, sanando o erro material/omissão da decisão para que seja a embargada condenada a realizar o reembolso do aparelho celular, bem como do valor pago pelo seguro, no valor total de R$1.086,88 (mil e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), bem como pelos danos morais sofridos.”.

Os Embargados apresentaram manifestações nos ids 147945672 e 148315651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição/omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Observo que não há no acórdão a contradição/omissão apontada pelo Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado expressamente o seguinte:

“(...)
1. Se no Bilhete de Seguro, devidamente assinado pela reclamante, relativo ao seguro contratado, consta somente a previsão de cobertura para danos materiais acidentais, como restou evidenciado a ocorrência de roubo do aparelho celular, lícita é a negativa da seguradora no pagamento da indenização, ante a ausência de previsão para cobertura decorrente de sinistro desta natureza e tampouco em direito a indenização por dano moral.

2. O Bilhete de seguro apresentado pela recorrente na inicial, informa claramente, com letras destacadas, dispondo expressamente quais eventos seriam ou não abrangidos pelo seguro.

3. Não há que se falar em ausência de informações a consumidora quando o certificado traz disposições claras, precisas e autoexplicativas quanto aos eventuais sinistros cobertos pelo seguro.

4. A própria natureza do contrato de seguro impõe a existência de cláusulas limitativas, já que se fundamenta na mutualidade e cálculo das probabilidades de delimitação dos riscos que serão cobertos e que irão definir o seu preço e a futura indenização. O que se exige, entretanto, é que a sua redação esteja em destaque com vocabulário de fácil compreensão. Preenchidos tais requisitos e não havendo previsão de cobertura do evento indicado pela autora na inicial, não se pode exigir da seguradora o pagamento da indenização, por risco não previsto e para o qual não houve o pagamento do preço respectivo.

5. O argumento de que a autora foi enganada pelo vendedor da loja não induz a procedência do pedido, porquanto há prova da assinatura do contrato, presumindo-se que teve a reclamante conhecimento do seu teor
. (...)”.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022